Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714534-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI RECORRIDO: DANUZA SANT ANNA MARINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. Constatada a interposição do recurso de agravo de instrumento após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a tempestividade do agravo de instrumento, porquanto interposto dentro dos 15 (quinze) dias úteis após a estabilização da decisão de saneamento. Sustenta que o órgão julgador confunde o pedido de ajustes e esclarecimentos com um pedido de reconsideração, o que evidencia o error in iudicando. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma; e b) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, argumentando que o agravo interno interposto não se mostrou protelatório, inadmissível ou improcedente, razão pela qual deve ser afastada a multa processual aplicada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já assentou a Corte Superior que “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à tempestividade do recurso exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.” (AREsp n. 2.524.242/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: "quanto à multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do CPC/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Confira-se, por oportuno, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003